Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-61.2012.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000246-61.2012.8.14.0017

RECORRENTE: SIRLEY OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

I.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do auto de exame cadavérico, que atestou que a vítima morreu devido a ferimento produzido por arma branca. No que tange aos indícios de autoria, as provas dos autos apontam o recorrente como sendo o autor da facada que ceifou a vida do ofendido, tudo em razão de uma rixa antiga existente entre os dois, em virtude do acusado ter passado a frequentar a casa da ex-namorada da vítima. A tese de legítima defesa sustentada pela defesa do réu não foi comprovada cabalmente pelos depoimentos colhidos na instrução criminal, mantendo-se isolada nos autos. Deveras,
as testemunhas

sequer confirmaram que a vítima estaria armada com uma faca
, a fim de corroborar a versão de que o recorrente teria agido com o intuito de repelir injusta agressão. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, provocada pela vítima. Todavia, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Precedentes;

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

II.
Os fatos narrados na denúncia e as provas apuradas não demonstram de forma cabal que o delito em questão teria sido cometido sob o domínio de violenta emoção. Ao contrário, a prova oral colhida em juízo leva a crer que o homicídio teria sido cometido por ciúme de uma ex-namorada, atraindo, portanto, a incidência da qualificadora do motivo fútil. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se presentes provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em tela.
Recurso conhecido e improvido.
Precedentes. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

SIRLEY OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a absolvição sumária, pelo reconhecimento da legítima defesa, com base no argumento de que o recorrente teria repelido injusta agressão da vítima, que estaria armada com uma faca. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, com o decote da qualificadora do motivo fútil, sob o fundamento de que a conduta do recorrente foi praticada em situação de violenta emoção e após injusta provocação do ofendido.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento
do

recurso e pela
confirmação
da decisão de
pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça, igualmente, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na decisão de pronúncia,
verbis
:

“[...] O representante do Ministério Público, ofereceu denúncia contra o nacional SIRLEY OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, tendo em vista que, no dia 29.1.2012, então com 18 anos, por volta das 19h30min, na esquina da rua Barbadim, Vila Nova II, município de Floresta do Araguaia/PA, praticou o crime de Homicídio Qualificado contra DIONRITLO DE SOUZA SALES, de 15 anos de idade. Segundo as investigações, haveria uma rixa antiga entre acusado e vítima, que por diversas vezes foram às vias de fato, em virtude de o acusado passar a frequentar a casa da ex-namorada da vítima, Tamires. Nestes termos, relata a denúncia que, no dia dos fatos, por volta de aproximadamente 17h30min, o acusado chegou do serviço e se dirigiu à residência de Tamires, lá permanecendo até 19h30min, quando disse que iria buscar uma roupa de serviço para trabalhar na roça de abacaxi no dia seguinte. Ao sair, acompanhado por Ronilson Alves de Barros, de 12 anos, irmão de Tamires, estavam passando pela rua Barbadim, momento em que foram abordados pela vítima. Passaram a discutir e, no calor da discussão, a Dionritlo teria dado um empurrão em seu desafeto, que sacou uma faca que portava na cintura. Assim, fora aplicada uma facada no tórax da vítima, o que fez com que saísse correndo pedindo socorro, enquanto o ora denunciado evadiu-se do local. Consta ainda que a vítima se deslocou até o hospital, mas, devido a gravidade do ferimento, veio a óbito. Nestes termos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de SIRLEY OLIVEIRA DA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes
prova da materialidade e indícios

de
autoria
.

A
nalisando os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do auto de exame cadavérico de fl. 09, que atestou que a vítima morreu devido a
ferimento

produzido por arma branca.

No que tange aos indícios de autoria, as provas dos autos apontam o recorrente como sendo o autor da facada que ceifou a vida do ofendido, tudo em razão de uma rixa antiga existente entre os dois, em virtude do réu ter passado a
frequentar a casa
da ex-
namorada
da vítima.

Transcrevo parte dos depoimentos:

A testemunha NICIVALDO PEREIRA declarou em juízo:

“[...] Que não viu o momento em que o acusado SIRLEY teria esfaqueado DIONRITLO, que tomou conhecimento do fato porque a vítima foi em sua casa pedir para que o levasse no hospital, que quando foi pedir para levá-lo ao hospital, ele já estava caindo, que foi no hospital chamar ajuda, e quando chegou o Rafael já tinha levado ele, QUE o rapaz esfaqueado foi até sua residência,
Que a vítima estava esfaqueada no lado esquerdo do corpo, que não viu se tinha ferimento perto da perna, virilha da vítima, só no peito, Que a vítima lhe falou que foi o rapaz, (SIRLEY) que o esfaqueou, Que perguntou o que foi e a vítima lhe disse que SIRLEY tinha furado ele, Que a vítima não falou o motivo. Que a vítima empurrou o acusado na bicicleta, e que Sirley estava com a faca, e furou DIONRITLO
. Que lhe falaram que DIONRITLO correu para buscar uma faca, mas não deu conta, que isso ocorreu depois de ter sido esfaqueado pelo acusado.
Que DIONRITLO não portava faca quando empurrou SIRLEY na bicicleta
. Que conhecia SIRLEY, que não sabia que ele andava armado não, afirma que o problema dele era que a vítima gostava de bater no acusado. Que DIONRITLO tinha aproximadamente 14 anos, confirma que SIRLEY tinha por volta de 19 anos, mas que DIONRITLO era quem batia em SIRLEY.
Que SIRLEY era mais fortinho, que a vítima batia no acusado por causa da namorada ele
.
Que não sabe quem namorou primeiro com TAMIRES, mas já ouviu comentários de que DIONRITLO costumava bater em SIRLEY [...] que a vítima, além dessas desavenças com o acusado, não era uma pessoa dada a confusão, rixas, não era usuário de drogas nem bebia, mas que ouvia um comentário na cidade que a vítima batia no acusado, já há algum tempo. [...]
que tem certeza que não viu DIONRITLO portando faca quando o mesmo chegou em sua residência pedindo socorro
. QUE não sabe se SIRLEY já se envolveu em outra briga, e nem a vítima DIONRITLO, só entre os dois mesmos [...] (SIC)”

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha

de acusação

RONILDO ALVES DE BARROS, o qual relatou:

“[...] Que não viu o momento em que SIRLEY teria esfaqueado DIONRITLO, que estava no momento, mas não viu nada. Que estavam vindo da praça (o depoente e SIRLEY), aí a vítima parou o SIRLEY e começou a bater nele, então o depoente correu. Que estava na companhia do SIRLEY. Que DIONRITLO estava com “Marquinhos”, que se encontraram na rua, não em frente à casa da vítima. Que a vítima começou a humilhar o acusado, que a vítima chegou a empurrar o acusado, derrubando a bicicleta, e nessa hora o depoente correu. Que não viu acusado e vítima discutindo, somente na hora que a vítima chegou.
Que não sabia que Sirley estava armado com faca. Também não viu faca com a vítima, nem viu se Marquinhos estava com faca.
Que era conhecido de SIRLEY e não ficou nem para ver a briga ou tentar ajudar SIRLEY pois nesse tempo era pequeno, não viu o momento do esfaqueamento, não viu o momento em que eles trocaram tapas, nem se trocaram empurrões, só viu o empurrão do DIONRITLO em relação ao SIRLEY. Que SIRLEY estava indo para casa, pois morava em frente a casa de sua tia, que SIRLEY não frequentava a casa de TAMIRES, que SIRLEY não namorava com TAMIRE à época, nem nunca tinha namorado. Questionado quanto às declarações prestadas perante a autoridade policial, informou que não viu DIONRITLO batendo em SIRLEY em uma quadra de futebol. Que não informou isso para a Polícia. Que não falou isso para ninguém e não tem conhecimento de tal fato. Que não sabe afirmar qual a razão para DIONRITLO chegar empurrando SIRLEY naquele dia. Que não identificou nenhum motivo. Que o depoente tinha 11 anos na época, Que não viu SIRLEY depois da ocorrência.
Que não ouviu falar se a vítima estava com faca
.
Que
é Irmão da TAMIRES. Que sua irmã TAMIRES já namorou DIONRITLO, que não se lembra se DIONRITLO tentou voltar com TAMIRES após o término do namoro. QUE SIRLEY de vez em quando ia em sua casa.
Que no dia da ocorrência acusado e depoente não estavam vindo da casa de TAMIRES, mas da praça, tomando sorvete. Que não estavam na casa de TAMIRES, nem estiveram lá, não sabe explicar porque afirmou perante a autoridade judicial que encontrou com a vítima e SIRLEY na residência de TAMIRES, que os fatos apontados não ocorreram. Que não sabe explicar porque afirmou isso anteriormente. Que fora esta vez, ouviu falar que a vítima havia batido no acusado. Que quando estavam passando pela esquina com a RUA BARBADIM DIONRITLO chamou o depoente e acusado para conversar [...] (SIC)”

A tese de legítima defesa sustentada pela defesa do réu não foi comprovada cabalmente pelos depoimentos colhidos na instrução criminal,
mantendo-se isolada nos autos
. Deveras, as testemunhas sequer confirmaram que a vítima estaria armada com uma faca, a fim de corroborar a versão de que teria agido com o intuito de repelir injusta agressão.
É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, provocada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo

a

sua

competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

A defesa pleiteou a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, com o decote da qualificadora do motivo fútil. Entretanto, os fatos narrados na denúncia e as provas até aqui apuradas não demonstram de forma cabal que o delito em questão teria sido cometido sob o domínio de violenta emoção. Ao contrário, a prova oral colhida em juízo leva a crer que o homicídio teria sido cometido por ciúme de uma ex-namorada, atraindo, portanto, a incidência da qualificadora do
motivo fútil
.

Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se presentes provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada

no caso em tela, como visto acima
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Logo, o reconhecimento da tese de homicídio privilegiado e a exclusão da qualificadora do motivo fútil são matérias que devem ser debatidas em plenário e levadas a apreciação dos jurados, os quais são os
juízes
naturais do feito.
Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 02/09/2024